Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vanessa da Mata Silva, contra ato do Juízo da Vara Única de Araputanga/MT., que indeferiu seus pedidos de: I) revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa; II) extensão em favor da paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Raygo Paulo dos Santos Castro; e, III) substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar em virtude do risco de a paciente contrair o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia (Id. 46828966).
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade ou que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar. No mérito, espera a ratificação da liminar deferida.
Anexou documentos.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
I - No caso em apreço, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, em razão da condição de saúde da paciente, que pertence ao denominado grupo de risco para o novo coronavirus, constata-se que o impetrante deixou de colacionar qualquer documento apto a comprovação das suas alegações, o que impede o deferimento do pedido liminar.
Nota-se que o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem a patologia a que a paciente está acometida ou eventual proliferação do novo coronavírus na unidade prisional em que ela está recolhida ou, ainda, a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Diante disso, inviável a almejada substituição da pressão cautelar por domiciliar humanitária.
II - Relativamente ao pedido de extensão à paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Raygo Paulo dos Santos Castro (art. 580, CPP) compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que as razões que levaram o magistrado a quo revogar a segregação preventiva de Raygo não se aplicam à paciente.
E faço tal assertiva, pois, destacou-se que o genitor de Raygo comprometeu-se a receber o filho em sua residência e o acompanhar no que for necessário, inclusive, na fiscalização das condições das medidas cautelares. Disse, também, que está construindo uma igreja em Indiavaí/MT, possui uma loja de móveis rústicos naquela localidade e que Raygo trabalhará com ele nesses empreendimentos. Ressaltou-se, ademais, que se trata de réu primário, com bons antecedentes.
Relativamente aos antecedentes do corréu e da paciente, nata-se que Raygo registra, além da ação penal vinculada a este writ, uma única outra ação penal (no 2901-60.2008.811.0039) de 2008, encerrada em 2011, que tratou de Contravenção Penal (art. 42, Decreto-Lei no 3.688/41 - Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios), havendo transação penal que acarretou a extinção da sua punibilidade (Id. 46835463, pág. 21). Enquanto isso, a paciente registra a Ação Penal no. 3381-73.2018.811.0038, em trâmite na Comarca de Tapurah/MT, em que ela foi denunciada pela prática de diversos crimes (art. 2o, § 2o e §4o, I, da Lei no. 12.850/13, art. 16, da Lei no. 10.826/03 e art. 33 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei no. 11.343/06), havendo a necessidade de citação por edital (ou seja, sequer foi localizada para citação pessoal).
Portanto, apesar do impetrante afirmar que a paciente e o corréu são igualmente primários, possuindo, ambos, tão somente ação penal em andamento, conforme mencionado acima, é nítida a diferença da natureza dos registros criminais de ambos.
Não bastasse, em primeiro grau, ressaltou-se a gravidade da conduta imputada à paciente na ação penal acima referida em que ela teria ocultado armas de fogo de uso restrito e munições (um fuzil, modelo M4, uma submetralhadora artesanal, calibre.380, com carregador municiado e 32 munições intactas, calibre.380), havendo fortes indícios de que ela integra o “Comando Vermelho”, circunstâncias que, aliadas aos fatos em apuração na ação penal de origem, demonstram a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva com abalo à ordem pública.
Nesse contexto, evidente a distinção entre as condições pessoais de cada um dos réus (Raygo e a paciente), o que, ao menos em sede liminar, impede a extensão do benefício concedido à Raygo.
Quanto à alegação de excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não me é possível, pelo que se tem nos autos até agora, neste juízo de cognição sumária, saber se o apontado excesso de prazo decorre de eventual desídia do Juízo a quo, tornando temerária a soltura, de plano, da paciente, de modo que, reputo indispensável a prévia colheita de informações para melhor elucidação do caso.
Diante desse cenário, quanto ao alegado excesso de prazo, postergo a análise da tutela de urgência vindicada até a juntada das informações judiciais aos autos, as quais deverão ser prestadas em 48h, impreterivelmente.
Quanto aos pedidos de extensão em favor da paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu Raygo Paulo dos Santos Castro e, substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar em virtude do risco de a paciente contrair o COVID-19, caso permaneça em cárcere, requisitem-se, igualmente as informações à douta autoridade indigitada como coatora.
Com as informações, voltem-se os autos conclusos com urgência.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator